Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO INICIAL. LONGO DECURSO DO TEMPO. VEROSSÍMIL MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar e procedente o pedido reconvencional, majorando os alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve alteração na capacidade econômica do alimentante, apta a reduzir os alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
4. No caso dos autos, o autor não demonstrou alteração na sua situação financeira e econômica apta a autorizar a revisão e minoração dos alimentos por ele pago.
5. Diante da comprovação da majoração das despesas da alimentanda em razão do aumento da idade e ao decurso de tempo da fixação original dos alimentos, possível a majoração da obrigação alimentar.
6. O valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às necessidades da alimentanda e levou em consideração a capacidade contributiva do genitor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942322, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.